Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-13.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002802-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1002802-13.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

Apelado:
Ariel Rosa Oliveira

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO DENTRO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO –
art. 523, do cpc
– EXTINÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO EQUIVOCADO – CERCEAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ANULADO – RECURSO PROVIDO.

Merece ser anulada a sentença que deixou de observar que após o vencimento do prazo previsto no art. 523, do CPC, é facultado ao executado a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1002802-13.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

Apelado:
Ariel Rosa Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Ariel Rosa Oliveira, extinguiu o feito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformada, sustenta a financeira que o feito foi extinto indevidamente ao passo que ainda decorria o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, do CPC, pugnando pela cassação da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 178907403, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1002802-13.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

Apelado:
Ariel Rosa Oliveira

VOTO

Cinge-se dos autos que
Ariel Rosa Oliveira requereu cumprimento de sentença em desfavor de
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.826,11 (doze mil oitocentos e vinte seis reais e onze centavos), determinando a d. magistrada a intimação do executado para efetuar o pagamento voluntário, nos termos do art. 523, do CPC (id. 178907386).

Diante disso, a financeira aportou comprovante de pagamento a título de garantia do juízo “
para fins de efeito suspensivo dos atos expropriatórios, durante a apreciação ao cumprimento de sentença
” (id. 178907387).

Adveio despacho determinando a manifestação do exequente quanto a concordância com os valores (id. 178907389) e, diante da sinalização positiva (id. 178907393), a d. magistrada extinguiu o feito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (id. 178907394).

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a questão é de simples elucidação e comporta provimento o recurso aviado pela financeira. Explico.

Conforme se vê, verifica-se que o apelante foi intimado para efetuar o pagamento espontâneo na data de 31.05.23, apresentando, dentro do prazo de manifestação, comprovante de depósito judicial a título de garantia do juízo.

Contudo, de forma equivocada, a d. magistrada considerou a guia apresentada a título de pagamento da condenação, enquanto que fluía em favor do executado o estatuído no art. 525, do CPC que dispõe que “
transcorrido o prazo previsto no
artigo 523
sem que haja o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao montante executado
”.

Sobre o tema, destaca-se o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
"(...) a impugnação não depende de prévia segurança do juízo para ser admitida. A prévia segurança do juízo funciona como pressuposto apenas para que o juiz possa agregar efeito suspensivo à impugnação (art. 525, § 6.º, CPC). Note-se que o executado pode, mesmo antes de iniciado o prazo a que se refere o art. 525, CPC, ou seja, ainda no prazo que dispõe para o pagamento voluntário da dívida, insurgir-se contra o título executivo mediante impugnação. Quanto antes oferecida a impugnação, normalmente antes será julgada – daí a razão pela qual a dispensa de prévia segurança do juízo para oferecimento de impugnação patrocina a concordância prática do direito fundamental à defesa (art. 5.º, LV, CF), na medida em que possibilita defesa sem prévia segurança do juízo, com o direito fundamental ao processo com duração razoável (art. 5.º, LXXVIII, CF), haja vista que a antecipação do executado no manejo da impugnação acelera o procedimento executivo e por consequência o seu desate
" (Código de Processo Civil Comentado, ed. 2018 [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Nota-se que a realização do depósito antes do 15º dia para pagamento, é o termo inicial para que o executado impugne o cumprimento de sentença, sob pena de ofender o princípio da celeridade.

Portanto, não agiu com acerto a juíza a quo ao extinguir o feito, desrespeitando o prazo em comento para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, por óbvio, prejudicada, a apelante, culminando no provimento do seu recurso.

Neste sentido, colaciono julgado em caso análogo apreciado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – APÓS O PRAZO DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O
JUÍZO
– ARTIGO 525 DO CPC – SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
GARANTIA
DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Após o término do prazo para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo para de 15 (quinze) dias para o executado apresentar a impugnação, conforme artigo 525 do CPC. Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação
”. (Rac 1000438-68.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.07.22).

Desse modo, há de ser
anulada
a r. sentença, com a devolução dos autos à instância de origem, para que o feito tenha regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023